Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704008-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME, MAURICIO SEIXAS ESKENAZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. contra decisão (IDs 23144631, p. 2-4 e 23144636, p. 2) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME e Maurício Seixas Eskenazi contra a ora agravante (processo n. 0022263-32.2015.8.07.0001), reformou a decisão de ID origem 76359178, para que fosse considerado como pagamento somente o percentual de 10% dos depósitos realizados pela executada nos autos a título de honorários da fase de cumprimento de sentença. Contra a referida decisão, os exequentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados na decisão de ID 23144636, p. 2. Em suas razões recursais (ID 23144628), narra a agravante que as partes entabularam acordo, no qual estabeleceram o pagamento do débito em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Afirma que as mencionadas parcelas seriam depositadas em conta-corrente informada pelos agravados. Contudo, aduz que, no curso do adimplemento do acordo, foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos. Afirma que, “depois de realizado o pagamento da 4o parcela em 17 de março de 2020, a empresa Agravante foi advertida para que as próximas parcelas do acordo celebrado fossem depositadas em conta vinculada ao feito de piso, sob pena de, nos termos do art. 312, do Código Civil, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rosto dos autos, sendo constrangida a pagar de novo”. Assevera que, em razão do descumprimento por parte dos Agravados, o juízo de piso declarou que as 03 (três) parcelas no valor de R$480.245,44 cada, depositados diretamente na conta de titularidade do advogado não poderiam ser contabilizados para fins de pagamento parcial do débito exequendo, motivo pelo qual requereu que fossem decotados os honorários contratuais do advogado dos Agravados, convencionados em 30% (trinta por cento), conforme contrato de honorários apresentado no caderno processual. Afirma que o Juízo de origem deferiu o requerimento e determinou que fossem decotados os honorários contratuais e os de sucumbência. Todavia, o referido Juízo chamou o feito à ordem e revogou a r. decisão, considerando como pagamento somente o percentual de 10% (dez por cento) dos depósitos realizados pela Executada, ora Agravante, nos autos a título de honorários da fase de cumprimento de sentença.. Argumenta que (i) “o r. juízo de piso em momento algum poderia alterar a decisão anteriormente deferida, que, diga-se de passagem, reconheceu que a verba honorária contratual poderia ser abatida do montante devido, vez que depositada diretamente na conta corrente de titularidade do advogado dos Exequentes”; (ii) “se houve algum equívoco quando da apresentação do contrato de honorários advocatícios, este foi devidamente sanado quando da nova juntada pelo advogado dos Executados”; e (iii) “o juízo não pode a todo momento reformar decisões cujas matérias já foram decididas, o que vem trazendo nítida insegurança jurídica”. Alega que, embora existam penhoras no rosto dos autos, o crédito dos honorários advocatícios constitui verba alimentar e, portanto, detém preferência sobre a referida constrição. Pleiteia a concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender a decisão agravada, destacando que: (i) “o fundamento relevante se materializa diante da possibilidade de ofensa ao patrimônio da empresa Agravante Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. em virtude da penhora sobre seu faturamento de valores que já foram adimplidos, no caso, os honorários contratuais, que é verba alimentar e poderá beneficiar novamente o advogado dos Agravados” e (ii) “o risco de dano grave se traduz na inviabilidade da utilização de suas receitas diante da possibilidade iminente de penhora sobre seu faturamento para satisfação de um débito liquidado”. No mérito, requer o provimento recurso para que seja reformada a decisão agravada e “mantenha o decote dos honorários contratuais convencionados em 30% (trinta por cento) sobre o montante depositado na conta corrente de titularidade do advogado dos Agravados”. Preparo recolhido (IDs 23144639 e 23144640). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão agravada, in verbis: 1) Chamo o feito à ordem. Em petição de ID 73465925 a executada requereu o decote dos honorários contratuais e de sucumbência dos 3 (três) depósitos realizados na conta de titularidade de Carlos Henrique Ribeiro, não considerados como pagamento do débito exequendo. Conforme ressaltado em decisão de ID 42179755, não há honorários sucumbenciais, haja vista a compensação determinada em sentença de ID 36714311 – Pág. 18/25, havendo incidência tão somente honorários da fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10%. A decisão de ID 76359178, por equívoco, determinou o decote dos três depósitos realizados pela executada, sem especificar, no entanto, que o abatimento deve se limitar ao percentual devido a título de honorários da fase de cumprimento de sentença. No que tange aos honorários contratuais, verifico que contrato de honorários de ID 47577955 foi firmado entre o exequente MAURÍCIO e o advogado CARLOS HENRIQUE, não tendo sido apresentado contrato de honorários firmado pela exequente GERAR. Assim, reformo a decisão de ID 76359178, para que seja considerado como pagamento somente o percentual de 10% dos depósitos realizados pela executada nos autos a título de honorários da fase de cumprimento de sentença. Ademais, considerando que a sentença de ID 36714311 – Pág. 18/25 limitou-se a declarar o crédito somente em benefício da exequente GERAR, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o exequente MAURÍCIO para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer sua inclusão no polo ativo do presente cumprimento de sentença. Caso haja manifestação, dê-se vista à executada, no mesmo prazo. Em caso de inércia, e preclusa a presente decisão, exclua-se documentos de ID 77720019, e voltem os autos conclusos para verificar necessidade de se apurar o débito exequendo e apreciação da legitimidade do exequente MAURÍCIO. (...). Contra a referida decisão, os exequentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados na decisão de ID 23144636, p. 2, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão de ID 78213015, no qual a credora pretende a juntada de contrato de honorários advocatícios contratuais, e a reforma da decisão para manter o percentual de 30% dos honorários contratuais como pagamento do débito (ID 79155003). É cediço que os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição, omissão, erro material ou obscuridade, pois o contrato de honorários advocatícios contratuais somente foi juntado em 07/12/2020 (ID 79155004), ou seja, após proferida a decisão de ID 78213015. Ressalto ainda, por conseguinte, que a juntada do contrato de honorários contratuais foi realizada após a penhora no rosto dos autos em favor de credor diverso da exequente, de forma que o crédito obtido por meio do depósito realizado na conta do advogado da credora não estava na esfera de disponibilidade de sua cliente, não podendo ser considerado como pagamento de honorários contratuais, em detrimento da penhora constituída previamente. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante. Isso porque é possível a correção de erro material, uma vez que este não se sujeita à preclusão ou a coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública, consoante exegese do art. 494, I, do CPC[3]. Na hipótese vertente, o magistrado de origem ressaltou que “não há honorários sucumbenciais, haja vista a compensação determinada em sentença de ID origem 36714311 – Pág. 18/25, havendo incidência tão somente honorários da fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10%”, de modo que “a decisão de ID 76359178, por equívoco, determinou o decote dos três depósitos realizados pela executada, sem especificar, no entanto, que o abatimento deve se limitar ao percentual devido a título de honorários da fase de cumprimento de sentença”. Observa-se que o Juízo singular aparentemente reconheceu o erro material referente ao decote dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, ante a nítida divergência quanto ao dispositivo do título judicial, não havendo que se falar, de plano, em preclusão pro judicato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Juízo singular reconheceu o erro material referente ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e alterou a incidência do percentual para o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, em vez do valor do excesso de execução. 3. A decisão que corrigiu o equívoco coaduna com os fundamentos lançados na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, visto que não houve qualquer reconhecimento de excesso de execução, agindo o julgador dentro dos poderes conferidos pelo art. 494, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273525, 07096722420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a juntada do contrato de honorários contratuais foi realizada após a penhora no rosto dos autos em favor de credor diverso da exequente, de forma que o crédito obtido por meio do depósito realizado na conta do advogado da credora não estava na esfera de disponibilidade de sua cliente, não podendo ser considerado como pagamento de honorários contratuais, em detrimento da penhora constituída previamente, em eventual fraude à execução. Noutro giro, em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra a urgência da medida vindicada, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito de origem à preclusão da decisão vergastada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;